Tribunal: TJES
Processo: 0016053-65.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016053-65.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELADO: JUNIOR FRANKILIN MOURA ELIAS e outros (3)
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0016053-65.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JUNIOR FRANKILIN MOURA ELIAS, GUSTAVO AMORIM ROCHA

APELADO
: JUNIOR FRANKILIN MOURA ELIAS, JOSÉ ADILSON EFFGEN, GUSTAVO AMORIM ROCHA, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pela defesa de
JÚNIOR FRANKLIN, GUSTAVO AMORIM

e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face da Sentença a fls. 164/171v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que condenou os réus pela prática do crime previsto no Art. 155, §4º, II e IV (por quatro vezes) c/c Artigo 71, ambos do CP.

O apelante
JÚNIOR FRANKLIN
foi condenado à pena de
0
2
(
dois
) anos e
11
(
onze
) meses de reclusão e
o pagamento de

35
(
trinta e cinco
) dias-multa
. Já o apelante
GUSTAVO AMORIM
foi condenado às penas de
0
2
(
dois
) anos e
04
(
quatro
) meses de reclusão e
o pagamento de

29
(
vinte e nove
) dias-multa
. Foi fixado regime inicial aberto para ambos os apelantes.

A Defensoria Pública apresentou recurso em face dos réus
JÚNIOR FRANKLIN, GUSTAVO AMORIM
pleiteando, em suas razões a fls. 203/213, a absolvição de
Júnior Franklin
e a fixação da pena-base no mínimo legal, em relação a
Gustavo Amorim
, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão. Contrarrazões a fls. 227/237, pugnando pelo improvimento dos recursos.

Razões de apelação do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
a fls. 195/196v, pugnando pela modificação da fração de aumento da continuidade delitiva. Contrarrazões a fls. 200/202 e 224/225, pugnando pelo improvimento do recurso ministerial.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id.3225472) opinando pelo provimento do recurso do Ministério Público (aumento da pena-base), e pelo improvimento dos recursos defensivos.

É o relatório.

À revisão
.

Vitória/ES, 17 de outubro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0016053-65.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JUNIOR FRANKILIN MOURA ELIAS, GUSTAVO AMORIM ROCHA
APELADO:
JUNIOR FRANKILIN MOURA ELIAS, JOSE ADILSON EFFGEN, GUSTAVO AMORIM ROCHA, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pela defesa de
JÚNIOR FRANKLIN e

GUSTAVO AMORIM ROCHA

e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face da Sentença a fls. 164/171v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que condenou os réus pela prática do crime previstos no Art. 155, §4º, II e IV (por quatro vezes), c/c Artigo 71, ambos do CP.

A Defensoria Pública apresentou recurso em face dos réus
JÚNIOR FRANKLIN e

GUSTAVO AMORIM ROCHA

, pleiteando a absolvição de
Júnior Franklin
e a fixação da pena-base no mínimo legal, em relação a
Gustavo Amorim
, com a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento da confissão espontânea.

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pugnou pela modificação da fração de aumento da continuidade delitiva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Narra a denúncia, in verbis:

[...] Provam os presentes autos que, no decorrer do ano de 2011, os DENUNCIADOS, aproveitando sua condição de funcionários, com abuso de confiança, por diversas vezes, subtraíram para si, coisa alheia móvel, de propriedade da empresa L§D Logistica e Distribuição na qual trabalhavam, situada na Rodovia Governador José Sete, n.18, Vila Velha/ES, bem como que depois de vender a “
res furtiva”
eles dividiam o dinheiro entre eles obedecendo uma proporção previamente estabelecida, sendo sua ação criminosa somente descoberta por

mera causalidade. Costa dos autos que, na execução dos furtos, cabia ao DENUNCIADO JÚNIOR que exercia a função de ROTEIRIZADOR/FATURISTA da empresa L§D, emitir ROMANEIO com pedidos para carregamento contendo produtos em número maior dos que constavam das faturas emitidas para o caminhão de entregas em que o DENUNCIADO JOSÉ ADILSON estava exercendo a função de motorista e o DENUNCIADO GUSTAVO a função de ajudante de cargas, gerando assim uma sobra (excedente) de mercadorias embarcadas no caminho que eram comercializadas por JOSÉ ADILSON e GUSTAVO. Consta dos autos, após JOSÉ ADILSON e GUSTAVO venderem as mercadorias que sobravam no caminhão, pegavam a sua parte e repassavam a parte de JÚNIOR.[...].

Diante de tais fatos,
JÚNIOR FRANKLIN,

GUSTAVO AMORIM ROCHA

e

JOSÉ ADILSON EFFGEN
,
devidamente processados, foram condenados pelo crime de furto qualificado, sendo que o último
não se insurgiu contra o édito condenatório.

A
materialidade
do delito foi devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência a fl. 08 e pela prova oral produzida, destacando as confissões dos acusados

GUSTAVO AMORIM ROCHA
e
JOSÉ ADILSON EFFGEN
.

A autoria por parte de
JÚNIOR FRANKLIN,

, por outro lado, está controvertida nos presentes autos, sustentando a defesa que, diante do silêncio do acusado, a prova se mostrou frágil em relação ao apelante.

Todavia, em que pese a revelia do acusado
JÚNIOR FRANKLIN,
(fl.165), verifica-se que a testemunha
Juliane Fadini
, coordenadora de logística na época dos fatos, relatou de forma pormenorizada a atuação de cada agente, asseverando que
“
o denunciado
JUNIOR
usou um recurso no sistema chamando “APAGA PED “ (apaga pedido) para gerar pedidos que implicavam nos romaneio entregue aos carregadores em um maior número de mercadorias, cancelar tais pedidos e gerar novos romaneio com as respectivas notas fiscais ao serem entregues aos motoristas com menor quantidade de mercadoria”.

Outrossim acrescentou que
“
chamaram os acusados para explicar o que estava acontecendo, oportunidade em que acabaram por confessar a prática do crime e como o faziam, sendo constatado que o acusado
JUNIOR
era o responsável pela operação interna no sistema e os demais acusados,
JOSÉ ADILSON EFFEGEN e GUSTAVO AMORIM ROCHA,
motorista e ajudante, eram responsáveis pelas entregas e revenda da mercadoria excedente aos interessados, sendo os valores recebidos das mercadorias excedentes dividido entre os denunciados”.

Some-se a isso o fato de que os acusados
JOSÉ ADILSON EFFGEN
e
GUSTAVO AMORIM ROCHA

confessaram o cometimento do furto, discriminando, inclusive, a atuação do acusado
JÚNIOR FRANKLIN,
na empreitada criminosa. De acordo com
Gustavo Amorim Rocha

“
passou a participar do
esquema montado pelo acusado
Júnior
, passando, então,

a vender as mercadorias sempre que eram colocadas pelo acusado
Júnior
”.

Portanto, não vislumbro possibilidade de acolher o pleito absolutório dos crimes de furto por parte de
JÚNIOR FRANKLIN,

.

Quanto ao pedido de redução da pena-base aplicada pelo magistrado sentenciante, entendo que merece prosperar em parte.

As penas-bases de ambos os acusados foram elevadas para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão sob os seguintes fundamentos:

(...)
Culpabilidade:
comum ao tipo penal;
Antecedentes:
são imaculados;
Conduta Social:
no que concerne ao comportamento do réu em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto
;
Personalidade:
não tenho como aferi-la em razão da ausência de elementos técnicos que possibilite este julgador em fazê-lo, eis que necessita de uma avaliação mais acurada e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância;

Motivos do crime:
não foram justificados;
Circunstâncias:
graves já que praticadas com abuso de confiança;
Consequências:
do ponto de vista econômico podemos considerar grave, já que a
res furtiva NÃO FOI RECUPERADA
; a
Vítima:
não contribuiu para a ocorrência do delito;
Situação econômica:
aparenta não ser boa, pois assistido pela Defensoria Pública.

Como se verifica, os fundamentos utilizados para a desvaloração das
consequências extrapenais
, não estão adequadas, pois o fato dos objetos não terem sido recuperados, não extrapola o receio normal de qualquer vítima do crime de furto, pois a subtração é elemento inerente do próprio crime. Neste sentido: HC 286.286/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe
23/10/2014
; AgRg no AREsp 1395982/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe
02/12/2019
.

Assim, considerando que somente as circunstâncias do crime foram devidamente valoradas, as penas-bases devem ser alteradas para
0
2
(
dois
) ano
s

e 03 (três) meses

de reclusão
.

Na segunda fase, diante do reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
para o acusado

GUSTAVO AMORIM ROCHA
, a defesa do apelante assevera que deveria ser estabelecida abaixo do mínimo legal, superando-se o entendimento sumulado pelo C. STJ no verbete nº 231, a saber:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.(Súmula 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

Acerca do tema, inicialmente faço registro de minha posição pessoal. No caso do reconhecimento da confissão espontânea, considero que a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, prestigia a individualização da pena e o agente que contribuiu com a justiça.

Todavia, como desconheço discussões jurídicas na hodierna jurisprudência acerca da superação do entendimento sumulado pelo C. STJ, sigo perfilhando a orientação cristalizada no enunciado da súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem sendo reproduzido por este E.Tribunal de Justiça de forma recorrente, razão pela qual a pena intermediária de

GUSTAVO AMORIM ROCHA
deve ser devolvida ao mínimo legal –

02 (dois) anos de reclusão
e mantida a pena intermediária de
JÚNIOR FRANKLIN
em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em razão da adequação da pena-base.

Avançando, o recurso da acusação discorda do aumento de pena empregado por ocasião da continuidade delitiva, no patamar de 1/6(um sexto) na sentença. Nesse ponto, acolho o entendimento do d.
Parquet
, porquanto, tendo sido condenados pela prática de
quatro furtos
em continuidade delitiva (fls. 164/171v), a pena dos acusados deveria ter sido exasperada em 1/4(um quarto), a teor da orientação firmada pelo C. STJ, vejamos:

PENAL. [...].
3. É pacífica a jurisprudência deste Sodalício, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.
[...]. (HC 342.475/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 23/02/2016).

Nesse sentido, acolho a insurgência recursal da acusação para aplicar, na linha do C. STJ, o aumento de pena em 1/4(um quarto), razão pela qual ficam fixadas as penas dos réus da seguinte forma:

a)

JÚNIOR FRANKLIN

:
02 (dois) anos
e 0
9
(
nove
) meses
e 22 (vinte e dois) dias
de reclusão
;

b)

GUSTAVO AMORIM ROCHA

:
02 (dois) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
;

c)
JOSÉ ADILSON EFFGEN
:
02 (dois) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
.

Quanto às penas de multa, atendendo o princípio da proporcionalidade, modifica-se para 33 (trinta e três) dias-multa (

JÚNIOR FRANKLIN
) e 30 (trinta) dias-multa (
GUSTAVO AMORIM ROCH
e
JOSÉ ADILSON EFFGEN
).

Não estão preenchidos os requisitos para a concessão dos benefícios dos Arts. 44 e 77, do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos de

JÚNIOR FRANKLIN
e

GUSTAVO AMORIM ROCHA

,
e
D
O
U
-LHES
PARCIAL
PROVIMENT
O,
bem como

CONHEÇO

do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
e
DOU-LHE PROVIMENT
O.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0016053-65.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JUNIOR FRANKILIN MOURA ELIAS, GUSTAVO AMORIM ROCHA
APELADO:
JUNIOR FRANKILIN MOURA ELIAS, JOSÉ ADILSON EFFGEN, GUSTAVO AMORIM ROCHA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTOS QUALIFICADOS
(15
5
, §
4
º, I
I
E I
V
, CP) –
ABSOLVIÇÃO - PROVAS
SUFICIENTES PARA
CONDENAÇÃO -

DOSIMETRIA - ADEQUAÇÃO -
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME -

SÚMULA 231, STJ -
FRAÇÃO DO CRIME CONTINUADO -
RECURSO DA DEFESA PROVI
DO
PARCIALMENTE E DA ACUSAÇÃO PROVIDO.

1. A autoria e a materialidade do crime estão devidamente comprovadas pelo boletim unificado e pela prova oral produzida, destacando-se a confissão de dois dos acusados.

2. O fato dos objetos não terem sido recuperados, não extrapola o receio normal de qualquer vítima do crime de furto, pois a subtração é elemento inerente do próprio crime. Precedentes do STJ. Pena readequada.

3. Aplica-se a orientação cristalizada no enunciado da súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem sendo reproduzido por este E.Tribunal de Justiça de forma recorrente.

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente da continuidade delitiva tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6(um sexto) a 1/2(metade). Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/4(um quarto) para 4(quatro) infrações.

5. Apelo da defesa provido parcialmente e provido o da acusação.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.